Tribunal: TJES
Processo: 0001087-31.2013.8.08.0068
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001087-31.2013.8.08.0068

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WESLEANDRA MARINHO PEREIRA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
, ARTIGO 121, §2°, INCISOS IV, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – DESPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3) Recurso desprovido.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WESLEANDRA MARINHO PEREIRA e JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara única de Água Doce do Norte, que pronunciou os recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais apresentadas pelos recorrentes às fls. 350/366,

foi

postulada a impronúncia do recorrente
JOSE CARLOS
e a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal para a recorrente
WESLEANDRA.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 368/376, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5642014), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WESLEANDRA MARINHO PEREIRA e JOSE CARLOS DE OLIVEIRA
, em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara única de Água Doce do Norte, que pronunciou os recorrentes, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal, submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Segundo a descrição fática contida na sentença:

“(...) no dia 15/07/2013, por volta das 00h30m, no Córrego Santa Cruz, zona rural, estabelecimento comercial conhecido como “bar do Ziquinho”, em Água Doce do Norte/ES, os denunciados, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e em comunhão de vontades e conjugação de esforços, tentaram matar Emerson Guerson Salazar, fazendo o uso de um canivete, não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta que, na ocasião, Emerson chegou no bar e avistou Wesleandra acompanhada de José Carlos Maia, quando então passou a questioná-la sobre as razões de frequentar aquele ambiente na companhia de outro homem, já que mantinha um relacionamento com Wesley Charles, irmão de Emerson, momento em que iniciaram uma discussão”.

Diante de tal conduta os recorrentes foram denunciados e pronunciados nas iras do artigo 121, §2º inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais apresentadas pelos recorrentes às fls. 350/366,

foi

postulada a impronúncia do recorrente
JOSE CARLOS
e a desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal para a recorrente
WESLEANDRA.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, verifiquei que existem fundados indícios de que os ora recorrentes possam, ao menos em tese, terem sido os executores do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim de Atendimento de Urgência de fls. 32/37 e cópias dos Prontuários Médicos de fls. 51/60.

Os indícios suficientes de
autoria
derivam principalmente da palavra da vítima sobrevivente Emerson Guerson Salazar, que reconheceu os recorrentes como autores do crime, afirmando que levou quatro golpes de canivete desferidos pelo apelante Jose Carlos, que contou com o apoio da recorrente Wesleandra neste delito:

“[...] estava no bar com seu primo quando os denunciados chegaram. Alega que a ré tinha um relacionamento com seu irmão, Wesley Charles. Em determinado momento, questionou a denunciada sobre seu irmão, tendo Wesleandra respondido que não sabia. Ao pegar o capacete que estava sob a mesa, a denunciada deu uma mordida na mão da vítima, que a retribuiu com um tapa no rosto. Após desferir o tapa no rosto de Wesleandra, José Carlos apareceu por trás da vítima e lhe desferiu quatro golpes de canivete. [...]”.

A versão apresentada pela vítima é corroborada pelos depoimentos das testemunhas oculares do fato, Leandro Guerson de Assis e Junior Graciane Monteiro, que afirmaram em seus depoimentos, respectivamente:

“[...] estava no bar juntamente com Emerson, quando avistou Wesleandra e José Carlos chegarem juntos. Em determinado momento, quando já estavam fora do bar, Emerson retornou para pegar o capacete que havia esquecido dentro do bar, momento em que iniciou uma discussão com uma mulher e José Carlos o perfurou com um canivete [...]”.

“avistou um canivete nas mãos de Wesleandra após o ocorrido. (...). Wesleandra desferiu os golpes de canivete em desfavor da vítima”.

Ao serem interrogados em Juízo, Wesleandra permaneceu em silêncio, enquanto Jose Carlos negou a autoria dos fatos.

Portanto não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Acerca do pleito desclassificatório já decidiu este Egrégio Tribunal que, “
Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intenção deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Portanto, a aferição do elemento subjetivo do crime, o “a
nimus necandi
” deve ser apreciado pelo Órgão jurisdicional competente para tal, que no caso é o Tribunal do júri.

Diante dos depoimentos e interrogatórios transcritos, as teses de ausência de prova e desclassificatória não se mostram comprováveis de plano, devendo ser levadas à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Assim sendo, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticados pelos ora recorrentes, não há razão para reforma da decisão recorrida.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.